Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0709533-20.2021.8.07.0006, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
II. Em síntese, o agravante pleiteia a reabertura do prazo para pagamento da dívida sob a alegação de que não houve intimação válida para que cumprisse a obrigação.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Verifica-se nos autos que a agravante foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação no dia 15/09/2021 (ID 103177451). Em 06/10/2021, juntou requerimento de habilitação e intimação em nome dos patronos subscritores (105158670). Em seguida, foi certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário no dia 06/10/2021 e para impugnação em 27/10/2021 (105286630).
V. Prosseguidas as medidas constritivas, o juízo de origem deferiu a penhora de créditos do agravante e, em 24/02/2022, este requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 06/10/2021, sob a alegação de que a intimação foi irregular, o que foi deferido pelo juízo.
VI. Argumenta o recorrente que a declaração de nulidade deveria resultar na reabertura de prazo para pagamento, pois não houve a intimação dos advogados habilitados nos autos.
VII. Não assiste razão ao recorrente. A habilitação dos novos patronos do Agravante se deu posteriormente à intimação para o cumprimento da obrigação de pagar a quantia, conforme bem retratado pelo Juízo a quo “. Por isso, neste ponto, faz-se necessária a transcrição de parte da decisão recorrida, que bem retrata a sequência dos atos processuais ocorridos nos autos, e afasta corretamente o pleito de declaração de nulidade da intimação para adimplemento da obrigação: “ Considerando que a intimação inicial para o cumprimento de sentença se deu antes do pedido de habilitação questionada, tem-se que ocorreu antes de qualquer nulidade, daí porque não se pode considerar nula a certificação quanto ao decurso do prazo para pagamento e quanto ao decurso do prazo para impugnação. O fato de a habilitação ter sido solicitada no decurso dos referidos prazos (pagamento e impugnação), não torna necessária nova intimação da partes e de seus patronos, pois, repita-se, a intimação inicial era válida. Deste modo, prossiga-se o cumprimento de sentença em seus ulteriores termos. Esclareço desde já que eventual nova petição da ré alegando a mesma matéria, não é a via adequeada para a reforma do decisium”.
VIII. Vê-se, portanto, que não merece acolhimento o pleito do Agravante. A habilitação de novos patronos após a intimação para cumprimento de ordem judicial não implica a renovação de atos processuais já efetivados/publicados, recebendo o novo patrono o processo no estado em que se encontra, tanto que só se reconheceu a nulidade das intimações ocorridas após o pedido de habilitação, uma vez que não havido sido feito o cadastro dos novos patronos.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais. Contudo, a exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.